Tribunal: TJDFT
Processo: 0735185-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO. UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL. CONSIDERAÇÃO DE TODAS AS BENFEITORIAS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na Liquidação de Sentença, a contraprestação pela utilização indevida de imóvel deve considerar todas as benfeitorias existentes no bem, durante o período da usurpação da posse.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.